Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-20.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000502-20.2015.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ANTONIO DO CARMO FREITAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NO NOVO PCCR DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS A QUE FAZIA JUS NO REGIME ANTERIOR. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO VALOR RECEBIDO COMO VENCIMENTO NO NOVEL REGIME. PREJUÍZO CONFIGURADO AO APELADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 2972869), ante a
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos
autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
,
ajuizada por
ANTONIO DO CARMO FREITAS DA SILVA
,
julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 2972868):

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

a) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a promover o reenquadramento funcional do autor aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado ao TJ/PA.

b) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das diferenças remuneratórias que deixaram de ser percebidas em decorrência do enquadramento funcional errôneo, respeitado o lapso prescricional quinquenal.

Sem custas, pela Fazenda Pública, inteligência do art. 15, alínea ¿g¿ da Lei Estadual nº 5.738/93.

CONDENO o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do Código de Processo Civil.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformado com a decisão supra, o ente público interpôs recurso de apelação (id. 2972869), arguindo que a pretensão do apelado foi atingida pelo instituto da prescrição, uma vez que o enquadramento tido como incorreto decorreu de ato único, com a edição da Lei nº 6969/2007, sendo que até mesmo entre esta norma e o pedido administrativo do servidor, em 2012, já havia se passado mais de 05 (cinco) anos.

No que tange ao mérito, defendeu que o recorrido não possui direito ao cômputo do tempo de serviço anterior à Lei nº 6969/07 – PCCR dos Servidores Públicos do Judiciário, eis que esta foi a ocasião do primeiro enquadramento funcional e levou em conta os vencimentos percebidos pelos servidores na época.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que fosse reformada a sentença.

A certidão de id. 2972870 – fl.358 atesta a tempestividade do recurso.

O recorrido ofereceu contrarrazões (id. 2972871), refutando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção da sentença.

Após, os autos foram remetidos à instância superior, cabendo a mim a relatoria do feito, tendo eu, no id. 3024007, recebido o apelo em seu duplo efeito e, em seguida, determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer, tendo o órgão ministerial opinado pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 3385258).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível.

Havendo a prefacial de mérito aduzida – prescrição, passo à sua análise.

PRESCRIÇÃO.

Alega o recorrente que a pretensão do autor encontra-se fulminada pela prescrição, pois, entre a edição da Lei n° 6969, de 09.05.2007, e o pedido administrativo do autor, em 07.12.2012, transcorrera o lustro prescricional, atingindo o fundo do direito.

É cediço que o entendimento do STJ é no sentido de o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. SERVIDOR APOSENTADO DO EXTINTO DNER. ENQUADRAMENTO OU REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. No julgamento do Recurso Especial 1.244.632/CE, pelo rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), da relatoria do Ministro Castro Meira, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o servidor aposentado do extinto DNER, ainda que passe a integrar o quadro de inativos do Ministério dos Transportes, deve ter como parâmetro de seus proventos a retribuição dos servidores ativos do DNER absorvidos pelo DNIT, pois é esta autarquia a sucessora do DNER, não havendo razão jurídica para justificar disparidade.

3.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único, de efeitos concretos e, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932
. (EREsp 1.422.247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016).

4. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso. Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento ou reenquadramento, a jurisprudência se posiciona no sentido de a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1809613/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO NA CARREIRA. FUNDO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO. I -
É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo.
Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Precedentes: EREsp 1.422.247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe 19/12/2016; AgInt no AREsp 801.104/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2016, DJe 13/10/2016; AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1.464.265/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe 22/11/2016; EREsp 1.449.497/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 3/9/2015.

II - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 978.445/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) (grifei)

Ocorre que, embora houvesse a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito, no caso, tal fato não ocorreu, pois o termo inicial para a fluência da prescrição não é a Lei n° 6.969/2007, como alega o recorrente, mas, sim, o ato administrativo que reenquadrou o servidor.

Assim, do contexto probatório dos autos, tem-se que tal de reenquadramento ocorreu em 29.08.2008, um ano antes da progressão horizontal concedida em 29.08.2009, conforme se depreende do memorando n° 14/2013SCSC (id. 2972849 – fls. 31/32).

Isso se conclui em razão do texto do art. 31 da Lei n° 6.969/2007,
verbis
:

Art. 31. A implantação do plano de que trata esta Lei, far-se-á em três etapas, conforme abaixo discriminadas:

I - enquadramento inicial dos servidores no PCCR, que observará a correlação entre cargos e respectivos requisitos, devendo ser implementado no ano de 2008;

II - implementação da primeira progressão horizontal, que deverá ocorrer no prazo de doze meses, a partir da data do enquadramento inicial;

Assim, tendo havido o enquadramento inicial do apelado em 29.08.2008 e o requerimento administrativo sido feito em 07.12.2012, não transcorreram os cinco anos para atrair a aplicação da prescrição.

De mesma forma, ausente o lustro prescricional entre o último ato do processo administrativo, quando reabriu a contagem do prazo da prescrição, e o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em atingimento do fundo do direito.

No que tange ao pedido subsidiário atinente à observância de prescrição de todas as eventuais parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, entendo não haver interesse processual em relação a esse ponto, visto que a própria sentença limitou o pagamento retroativo de tais parcelas, respeitando tal lapso quinquenal.

Assim, afasto a prefacial de mérito aduzida.

MÉRITO.

Analisando os autos, constata-se que não merece reforma a r. sentença prolatada pelo juízo de 1º grau.

Como bem explanado na bem prolatada decisão, até a edição da Lei nº 6969/2007, o vínculo funcional do recorrido era regido pela Lei 5.810/94, que tratava do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações do Estado do Pará, considerando seu ingresso no serviço público ao ano de 1981.

Quanto aos critérios de promoção e progressão por antiguidade, assim disciplinava a Lei 5.810/94:

Art. 35 - A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antigüidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36 - A promoção por antigüidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Por seu turno, a Lei Estadual nº 6.969/2007, em seu art. 36, pontua o que será considerado para o enquadramento, senão vejamos:

Art. 36. O posicionamento na classe e referência salarial do servidor enquadrado será vinculado ao vencimento atualmente percebido.

§ 1º Se, em decorrência da aplicação do disposto no caput deste artigo, o servidor for alocado em referência de valor inferior ao que percebe atualmente, será deslocado para classe e referência de valor igual ou imediatamente superior.

Assim, restando claro que o posicionamento do requerido, diante do novo regime jurídico, seguiria um critério relativo ao valor recebido como vencimento à época de tal enquadramento, a ausência de progressões funcionais garantidas pelo regime anterior (Lei n° 5.810/94) implicou em um menor vencimento, prejudicando a sua adequada posição no novo plano de cargos e salários.

A omissão administrativa relatada nos autos causou prejuízos financeiros e funcionais ao apelado, que não progrediu na carreira sob a égide da Lei n° 5.810/94, obtendo vencimentos abaixo do que fazia jus, o que, por consequência, provocou vício no seu enquadramento diante do novo regime, no qual o critério seguido para tanto foi o valor recebido na época dos fatos, consoante dispõe o art. 36 da Lei n° 6.969/2007.

Por oportuno, observa-se que a correção realizada pelo magistrado não tem o condão de aumentar vencimentos do servidor, mas tão somente retificar os equívocos cometidos em relação ao seu enquadramento e progressões, não havendo qualquer ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Outrossim, em casos semelhante, assim se manifestou este E. TJ/PA:

APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010GP.
REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II e 19 DA LEI Nº 6.969/2007
. APELAÇÕES CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal –PCCR, determina em seu artigo 19 que será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado, não havendo, portanto, como desconsiderar situação de servidor que labora neste poder há anos (desde 1991), o que feriria de morte o direito adquirido, principalmente quando a outro servidor tal análise foi concedida.

2- Aplicação isonômica da norma, em conformidade com o previsto no art. 3ª, II, da supracitada lei. Precedente desta Corte nº 0029628-52.2014.814.0301. 3- Recurso de Ofício CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO PELA INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA. ACÓRDÃO(3154118, 3154118, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010GP.
REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL
.

POSSIBILIDADE.
ART. 3º, II e 19 DA LEI Nº 6.969/2007. APELAÇÕES CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. DECISÃO DE PISO MANTIDA.

1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal ?PCCR, determina em seu artigo 19 que será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado, não havendo, portanto, como desconsiderar situação de servidor que labora neste poder há anos,o que feriria de morte o direito adquirido, principalmente quando a outro servidor tal análise foi concedida.

2-

Aplicação isonômica da norma, em conformidade com o previsto no art. 3ª, II, da supracitada lei.

3- Recursos conhecidos, porém, improvidos, nos termos do voto da relatora.

(2019.04749400-43, 209.663, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-18) (grifei)

Pelas razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo os termos da sentença integralmente.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2021